Tribunal: STF
Processo: ARE 1486326
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal no caso dos autos (documentos eletrônicos 125 e 140).



    O Estado de Minas Gerais, ora recorrente, interpôs também agravo contra a decisão de inadmissão do recurso especial (documentos eletrônicos 112 e 132).



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça - STJ, constatei que o referido agravo em recurso especial (Processo n. 5002755-71.2021.8.13.0701) ainda não foi analisado.



    Ante o exposto, com base no art. 1.031, caput e § 1°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao STJ para que seja apreciado primeiramente o agravo em recurso especial. 



    À Secretaria para as providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator